Tribunal: TJSP
Processo: 1036092-33.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
MULTAS DE TRÂNSITO – APLICAÇÃO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ADMISSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

MULTAS DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS A TERCEIRA – DECLARAÇÃO PRODUZIDA LONGE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO DETRAN PROVIDO.